Tribunal: STF
Processo: HC 116885
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS IMPETRADOS POR DENUNCIADOS DIVERSOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS NA DENÚNCIA. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. Paciente denunciado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco pela participação em organização criminosa, com o escopo de suprimir pagamento de tributos.



    3. Suficiente a descrição das condutas imputadas ao paciente, preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    4. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação penal, salvo em situações excepcionalíssimas. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.